Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPLANTE. CÉLULAS TRONCO. HEMATOPOIÉTICAS. AUTÓLOGO. MEDULA ÓSSEA. MIELOMA MÚLTIPLO. DISCUSSÃO COMPLEXA.
1. Admite-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal julguem ações sobre o fornecimento de medicamentos ou internação hospitalar desde que sejam relativamente simples. Consideram-se simples as ações que envolvem uma obrigação de fazer do Poder Público ou da operadora do plano de saúde reconhecida pacificamente pela lei ou pelo Poder Judiciário, sem necessidade de aprofundamento probatório.
2. As ações que têm como objeto o fornecimento de medicamento ou terapia pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) atraem a competência dos Juízos da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal se necessitarem de produção de prova complexa.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.